Tribunal: STF
Processo: RHC 214828
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Absolvição do delito de associação para o tráfico. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Janaína Aparecida de Abreu contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 723.467/SC (eventos 46 e 47).



    A Recorrente foi condenada à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (eventos 21 e 22).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem apontaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência do crime de associação para o tráfico, consistentes em prévia investigação policial realizada no endereço do casal, sendo evidenciado que o comércio de entorpecentes era realizado por todos os moradores do local, bem como em depoimentos de testemunhas que confirmaram a aquisição de drogas tanto da Agravante, quanto do Corréu, há no mínimo 4 (quatro) meses.



    2. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.



    3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito" (HC 600.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).



    4. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa assevera, em síntese, a possibilidade de absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas e de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis a Recorrente, como primariedade e bons antecedentes. Requer a absolvição da Recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico e o redimensionamento da pena.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ao condenar a Recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo sentenciante compreendeu “que a materialidade do crime, consistente na venda de drogas em continuidade pelos acusados, que agiam conjuntamente e sempre com o mesmo modus operandi, restou devidamente comprovada. A autoria, igualmente, não merece qualquer questionamento, porquanto as testemunhas ouvidas em juízo foram firmes em pontuar que os réus eram os vendedores dos entorpecentes e a residência onde o crime era cometido pertencia ao acusado Douglas” (evento 22 – fl. 2).



    A Corte Estadual enfatizou “os depoimentos judiciais das testemunhas – usuário Gelson e policial militar Elessandro -, não deixam dúvidas de que a apelante e o corréu Douglas estavam associados entre si de forma estável e permanente para praticarem o tráfico de drogas por período indeterminado, não havendo que se falar em absolvição ante a insuficiência probatória “ (evento 1 - fl. 64).



    De acordo com a Corte Superior, “foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência da associação para o tráfico, em razão da existência de vínculo duradouro entre os Acusados, que inclusive eram companheiros e residiam juntos à época dos fatos, sendo ressaltado pelas instâncias ordinárias que "as testemunhas Gelson Ferreira e Bruno Leonardo Fontana, ouvidas na fase policial, consignaram que sempre adquiriam estupefacientes de ambos os acusados" (fl. 94). Salientou-se, ainda, que a testemunha Gelson "asseverou judicialmente que adquiria entorpecentes tanto com o corréu Douglas quanto com a apelante Janaina (0106" a 0111") há pelo menos 4 (quatro) meses". Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus”.



    Forçoso concluir, nesse diapasão, a partir da leitura dos trechos acima transcritos, que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pela Recorrente. Insustentável, portanto, a tese em sentido contrário sustentada pela Defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); ‘Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes (RHC 188.371-AgR/SP, de minha relatoria DJe 18.12.2020).



    De outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). 



    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito" (HC 600.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)”. 



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 aduz a presença de permanência e estabilidade, elementos que apontam para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, a Recorrente também fora condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora